Tribunal: STF
Processo: RHC 60539
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
-A AUSÊNCIA DE CURADOR DE RÉU MENOR, NAS AUDIENCIAS, PRESENTE,
POREM, DEFENSOR CONSTITUIDO OU DATIVO, NÃO ACARRETA NULIDADE
PROCESSUAL, UMA VEZ QUE O ENUNCIADO DA SÚMULA 352 QUE TEVE ORIGEM EM
JULGADO QUE DIZIA RESPEITO A DEFENSOR CONSTITUIDO-, PELO FATO DE SÓ
SE REFERIR A DEFENSOR DATIVO, NÃO EXCLUI, CONTRARIO SENSU, A
HIPÓTESE DE DEFENSOR CONSTITUIDO, POR INEXISTIR RAZÃO CAPAZ DE
SUSTENTAR TAL DISTINÇÃO (PRECEDENTE DO S.T.F.: RECR. 94952 E HC
59769, AMBOS DA SEGUNDA TURMA).
-NÃO TENDO INFLUIDO A FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RECORRENTE
SEQUER NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE SUA PENA PELA SENTENÇA, NÃO E ESTA
NULA, POR FALTA DE PREJUIZO DO RÉU, EMBORA NÃO TENHA SIDO ABERTA
VISTA A DEFESA, PARA DIZER SOBRE ESSE DOCUMENTO, JUNTADO APÓS AS
ALEGAÇÕES FINAIS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.